Tribunal: TCU
Processo: 022.171/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Fábio Henrique Santana de Carvalho contra o Acórdão 7.910/2021-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes embargos de declaração opostos pelo Sr. Fábio Henrique Santana de Carvalho contra o Acórdão 7910/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.